Tribunal: TJMMG
Processo: 2000691-19.2024.9.13.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000691-19.2024.9.13.0001 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 04/09/2025 Publicação: 15/09/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa e manteve a sentença primeva, para assegurar validade ao ato administrativo-disciplinar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em saber se restaram caracterizadas, no acórdão embargado, a omissão e a contradição arguidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso de embargos de declaração somente é admitido quando configurada uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame ou à rediscussão de matéria já analisada e decidida. IV. DISPOSITIVO 4. Embargos de declaração rejeitados. _________ Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos de declaração, para manter intacto o acórdão hostilizado, pelos seus próprios e legítimos fundamentos. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo 3º Sgt PM Rodrigo de Souza Amaral, contra o acórdão proferido pela colenda Segunda Câmara deste Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo intacta a sentença de primeiro grau que, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial, assegurou a integral validade dos atos administrativos resistidos, nos seus exatos e legítimos termos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Em suas razões, o embargante destacou, inicialmente, que os fundamentos usados na decisão impugnada não têm sustentação válida no presente processo. Transcrevendo o trecho do acórdão que refutou os argumentos do embargante para justificar as faltas ao serviço por ele cometidas, afirmou que esses argumentos têm base na premissa de que, para justificar as faltas cometidas, o recorrente se valeu de um atestado psicológico, sendo justamente sobre o presente trecho que se estruturam os embargos aqui detalhados. Disse que a decisão impugnada contraria a jurisprudência deste Tribunal, assentada, a título de exemplo, no acórdão da Apelação Cível n. 1000002-33.2017.9.13.0002, em que o relator desembargador Rúbio Paulino Coelho teria destacado que “a falta ao serviço quando precedida de atestado resta justificada, constituindo a não homologação do documento apenas uma inobservância de prazos regulamentares”. Ponderou que a decisão combatida é omissa, por utilizar apenas de parte do entendimento praticado à questão em debate, além de contraditória, porque decidiu, milimetricamente, em oposição a tema consolidado por esse próprio Tribunal, contrariando a pacificação temática. Com tais argumentos, requereu o conhecimento e o provimento destes aclaratórios, para fins de prequestionamento e para saneamento da contradição estrutural apontada, devendo considerar-se, inclusive, a possibilidade infringente. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Conheço do recurso, porque preenche os pressupostos de sua admissibilidade. Os embargos de declaração, na previsão do art. 1022 do Código de Processo Civil, destina-se a esclarecer obscuridade ou a eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou ainda corrigir erro material. Analisando os argumentos apresentados pelo embargante, na sua peça do evento 19, não logrei identificar qualquer omissão a ser suprida ou contradição a ser eliminada. O embargante, nos procedimentos administrativo-disciplinares a que respondeu, buscou justificar suas três faltas ao serviço, para o qual estava devidamente escalado, com um atestado assinado por um psicólogo da rede conveniada do Instituto de Previdência dos Militares de Minas Gerais. Ocorre que a Resolução Conjunta de Saúde n. 4.278, de 2013, que dispõe sobre perícias, licenças e dispensas saúde, além de atividades correlatas da Polícia Militar de Minas Gerais e do Corpo de Bombeiros TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Militar de Minas Gerais, em especial no preceito do art. 32 e parágrafos, com destaque para o § 1º, estabelece que somente terão validade para justificar faltas ao serviço nas instituições militares aqueles atestados que forem firmados por médico ou por cirurgião dentista. Confiram-se os dispositivos: Resolução Conjunta de Saúde n. 4.278/2013: Art. 32. É prerrogativa exclusiva dos oficiais médico e cirurgião dentista dos NAIS das Unidades nas IME, este último na área de competência da odontologia e, exclusivamente dos oficiais médicos das JRS nas RPM e da JCS, a concessão de licença e dispensa saúde, obrigatoriamente, precedida de avaliação pericial, nos termos do Estatuto do Pessoal da Polícia Militar de Minas Gerais (EMEMG) e desta Resolução Conjunta, determinando o tempo de afastamento do militar periciado. § 1º – A concessão de licença e dispensa saúde se dará por homologação do atestado médico ou odontológico, que será apresentado pelo militar no NAIS onde se encontra vinculado, no mesmo dia ou até o primeiro dia útil subsequente ao de sua emissão. Assim, não compreendo onde estaria a contradição e a omissão reclamadas. A competência para atestar a necessidade de afastamento do militar estadual de suas atividades é exclusiva do médico e do cirurgião dentista, nos termos da legislação de regência. Esse atestado, por sua vez, só pode ser homologação por médico ou cirurgião dentista da Junta Central de Saúde, das Juntas Regionais de Saúde, dos Núcleos de Assistência Integral à Saúde das Regiões e das Seções de Assistência à Saúde das Unidades. Logo, não há que se falar em justificativa para falta ao serviço pelo militar, o atestado que lhe foi concedido foi assinado por profissional que não seja médico ou cirurgião dentista. Pelo exposto, e sem mais delongas, rejeito os presentes embargos de declaração e mantenho intacto o acórdão hostilizado, pelos seus próprios e legítimos fundamentos. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 04 de setembro de 2025. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator